Tribunal: TJPA
Processo: 0013515-20.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013515-20.2017.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: IVONETE CASTRO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. NO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NÃO REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DO SERVIDOR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OCASIONANDO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL.

1-
Não cabe o chamamento da Caixa Econômica Federal para compor a presente lide e o deslocamento da competência do julgamento da ação para a Justiça federal, isso porque não se está a discutir a negativação em si, mas a omissão do Ente Federado que deixou de efetuar o repasse que lhe competia.

2-
Dano Moral caracterizado. Responsabilidade do Município pela servidora, ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes., em razão do Poder Público ter descontado da sua remuneração a parcela do empréstimo consignado e não ter repassado a Instituição Financeira.

3-
Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela funcionária pública, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que descontou de sua remuneração a parcela do empréstimo consignado, mas não repassou a Caixa Econômica federal, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente

4- Recurso de Apelo conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de um recurso de
APELAÇO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da
AÇO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA Nº 0013515-20.2017.8.14.0074
ajuizada em seu desfavor por
IVONETE CASTRO CHAVES
, que julgou procedente o pedido inicial.

Narrou a autora que é servidora pública municipal, e nesta condiço efetuou um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal, cujo valor da parcela era descontado diretamente de seu vencimento mensal, porém, no mês de setembro de 2017 sua parcela foi descontada do seu salário junto ao Município, porém no foi repassada ao banco credor, o que resultou na inadimplência e no apontamento do nome da requerente no órgo de proteço ao crédito.

Nesse sentido, ajuizou ação requerendo indenizaço por dano moral em face do ilícito praticado pela Municipalidade, que deixou de efetuar o repasse do valor descontado, resultando na negativaço do nome da requerente no órgo de crédito, além de requerer que a Fazenda Pública Municipal seja obrigada a repassar a Instituição Financeira a parcela faltante.

Ao receber a inicial, o juízo de piso apreciando o pedido liminar, deferiu a medida (Num. 2352384 - Pág. 1 a 3).

Devidamente citado, o Município de Tailândia apresentou contestação (Num. 2352385 - Pág. 12 a 19) arguindo inexistência de dano moral e ausência de pressupostos de responsabilidade civil.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (Num. 2352386 - Pág. 4 e Num. 2352386 - Pág. 6).

Sobreveio sentença (Num. 2352387 - Pág. 2 a 4), julgando procedente o pedido nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido indenizatório a título de dano moral formulado por IVONETE CASTRO CHAVES em face de MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, condeno a requerida ao pagamento de indenizaço por dano moral ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento judicial pelo INPC-IBGE, de acordo com verbete da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% a. m, também a partir do arbitramento.

Condeno a requerida em honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenaço, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487 I, do CPC.

P.R.I.

Tailândia, 17 de junho de 2019.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de Direito

Inconformado a Municipalidade interpôs
recurso de apelação
(Num. 2352388 - Pág. 2 a 11), pugnando pela reforma da sentença em razão das seguintes questões: [1] preliminarmente a incompetência da justiça comum; [2] No mérito a improcedência da condenação em danos morais ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, requerendo a manutenção da sentença atacada (Num. 2352389 - Pág. 1 a 9).

Recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Num. 2357732 - Pág. 1).

O douto representante do Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2505848 - Pág. 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/2015 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ter sido proferida sob a vigência do Novo Código Processual.

Desta feita, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a analisá-la.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM:

Inicialmente a Fazenda Pública Municipal suscitou a incompetência da justiça comum para julgar o feito, em virtude da necessidade de chamamento ao feito da Caixa Econômica Federal nos termos do art. 109, I da CF/88.

Pois bem, analisando tal pedido, entendo que o mesmo não merece acolhimento, uma vez que a ação tem como objetivo a condenação do Munícipio de Tailândia em razão da ausência de repasse de valores efetivamente descontados do contracheque da servidora pública e não qualquer ação efetivamente praticada pela CEF que mereça uma resposta do Poder Judiciário.

Ora, nesse sentido se constata que não cabe o chamamento da Caixa Econômica Federal para compor a presente lide e o deslocamento da competência do julgamento da ação para a Justiça federal, isso porque não se está a discutir a negativaço em si, mas a omissão do Ente Federado que deixou de efetuar o repasse que lhe competia.

Resta assim patente a competência da justiça estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO REALIZADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE. INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DOS DEVEDORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR AFASTADA. DANO CARACTERIZADO. REMESSA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Por esta via, pretende o autor ver o Município de Banabuiú obrigado a lhe indenizar por ofensa a sua honra subjetiva, porquanto deixara de repassar à Caixa Econômica Federal os valores descontados em seu contracheque, circunstância que ensejou a inclusão indevida do seu nome no cadastro de devedores. 2. Muito embora a negativação do nome do autor tenha ocorrido em razão da atuação direta da referida instituição credora, tal fato não retira a legitimidade passiva do Município de Banabuiú, porquanto configurado o nexo causal entre sua conduta de não repassar o valor descontado da folha de pagamento do autor e o alegado dano moral por ele sofrido. (...)
(TJCE. Apelação nº 0000045-29.2013.8.06.0188. Relatora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA. 2ª Câmara de Direito Público. Dje 04/09/2019).

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar e passo ao julgamento do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito, o cerne do recurso se dá em verificar a responsabilidade do Ente Estatal pelos danos sofridos pela autora, em decorrência da negativação de seu crédito, oriunda de empréstimo consignado, cuja parcela foi efetivamente descontada de sua remuneração, mas que não foi repassada pelo emente acionado à Caixa Econômica Federal.

1. DO DANO MORAL

Em seu recurso, o apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo que descaberia dano moral na hipótese.

Pois bem, analisando os autos entendo que não assiste razão ao Município, pois na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na “
restitutio in integrum”
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

Conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro ameniza os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido e atenuação de seu sofrimento.

O professor Sílvio Venosa conceitua o dano moral, da seguinte forma:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

Já o Código Civil, define o ato ilícito no art. 186 da seguinte forma:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, o art. 927 do mesmo diploma legal, define de forma mais específica, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera RENÉ Savatier citado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.” (in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998.).

No caso ora em análise, entendo que foi demonstrado de maneira clara o dano sofrido pela servidora, que por culpa do Município teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

Em suma, configurado o dano moral, na espécie, merece ser mantida a sentença.

2. DO QUANTUM DEBEATUR DO DANO MORAL

Demonstrado o cabimento do dano moral a hipótese, necessário verificar acerca do quantum dado pelo julgador de piso.

Alegou a Municipalidade que o valor arbitrado é desproporcional e incompatível com a orientação jurisprudencial.

Em relação ao valor da indenização é importante frisar que devem ser levados em conta diversos fatores tais como: o bem jurídico danificado, a posição social da pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social dentre outros, conforme nos ensina a ilustre MARIA HELENA DINIZ:

(...) na fixação do quantum indenizatório por lesão a bens imateriais deve-se conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. p. 99).

Para que seja estipulado o valor “compensatório” de forma equitativa, deve se levar em consideração o caráter punitivo da sanção bem como a teoria da compensação, no intuito de destinar a “vítima” uma importância que compense o dano moral sofrido, no entanto, o valor fixado pelo juízo de 1º Grau deve estar compatível ao atendimento destas duas finalidades, de forma que se evite o enriquecimento ilícito da parte, fato este que é bastante combatido nos Tribunais deste País, de modo que o autor não comprovou que seu abalo sofrido, foi tamanho, para que fosse arbitrado a título de danos morais, quantia tão alta.

Destarte, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela municipalidade e o dano suportado pelo Autor/apelado, resta clara e evidente a ideia de que este faz jus à indenização no âmbito moral.

Isto posto, de modo que a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, a situação vivida pela autora, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que descontou de sua remuneração a parcela do empréstimo consignado, mas não repassou a Caixa Econômica federal, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020